Tribunal: TJSP
Processo: 2314332-25.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Comarca de Piracicaba. Lei no 10.131, de 29 de agosto de 2024, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de espaço reservado para cadeira de rodas, com identificação visual, nos pontos de embarque e desembarque, no Município de Piracicaba". Ação proposta pelo Prefeito do Município arguindo de vício de iniciativa, violação a reserva da Administração e ao princípio

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Comarca de Piracicaba. Lei no 10.131, de 29 de agosto de 2024, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de espaço reservado para cadeira de rodas, com identificação visual, nos pontos de embarque e desembarque, no Município de Piracicaba". Ação proposta pelo Prefeito do Município arguindo de vício de iniciativa, violação a reserva da Administração e ao princípio da separação de poderes. Arguição, ainda, de usurpação de competência legislativa da União e Estados.
Afronta aos artigos 5o, 24, § 2o, 25, 47, incisos II e XIV, 144, 176, inciso I, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
Constituição do Estado de São Paulo é o único parâmetro para controle de constitucionalidade de leis municipais.
Matéria que não se insere no rol de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo nem da reserva da administração, com exceção à fixação de prazo para o Executivo. Afronta ao art. 5o, 47, II, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
Ação procedente em parte.